Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711411-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINA RODRIGUES PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURENTINA RODRIGUES PORTO em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0710817-56.2023.8.07.0018) homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição dos requisitórios, mas desde que preclusa a decisão. A Agravante aduz que os recursos eventualmente interpostos pelo devedor não possuem efeito suspensivo e que, portanto, não impedem a eficácia imediata das decisões judiciais. Argumenta que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, inc. I do CPC e má-aplicação do disposto no art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser determinado que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento regular à execução. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, por excepcionar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Primeiramente, observo que a Constituição Federal, em seu artigo 100, §3o, exige o trânsito em julgado como condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Além disso, embora no julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema 28), o STF tenha julgado que é possível a expedição de precatório ou RPV sobre a parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, não há, no caso, a mencionada parte incontroversa. Por outro lado, vejo a possibilidade de determinar, de ofício, a suspensão do trâmite processual do presente recuso, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.516.074, onde se discute a questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, visto que a decisão impugnada julgou correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, há a necessidade de que as partes se manifestem acerca da incidência datese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito doagravo, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039,caput, todos do CPC. Por tais considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, com suporte no art. 933 do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca da necessidade de suspensão do trâmite processual, ante o tema 1.349 do STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025 13:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador